Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732046-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PAES BORGES AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCO ANTONIO PAES BORGES para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, destacando estar desempregado e exercer apenas a função de ministro religioso. Alega que a documentação acostada aos autos comprova sua hipossuficiência econômica. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se, prima facie, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica, assim como o risco de prejuízo processual irreparável, decorrente da possibilidade de extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas iniciais. A despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na origem, o pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da situação de hipossuficiência econômica. O apelante afirma encontrar-se desempregado e exercer apenas a função de ministro religioso. A CTPS e o extrato de CNIS confirmam a ausência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário. A declaração de imposto de renda indica que o único rendimento tributável declarado pelo apelante, sob a rubrica “outros”, corresponde a aproximadamente R$ 2.500,00 mensais. Além disso, os extratos bancários apresentados não evidenciam movimentações incompatíveis com a renda informada. Nesse aspecto, ressalta-se que Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro apto a orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da documentação apresentada (art. 99, § 2o, do CPC), entendo presentes os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. Assim, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator